Tribunal: STJ
Processo: 5006906-53.2021.4.04.7204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942191 - SC(2025/0183597-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDO VALDEMIRO DE MOLINER
ADVOGADOS
: FABRICIO DAGOSTIN HAHN - SC051794
KARINE DAGOSTIN HAHN - SC038940
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIZAÇÃO
DE
SÓCIO-ADMINISTRADOR
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão ministerial contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial defensivo, para absolver o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por sonegação fiscal pode ser
mantida com fundamento exclusivo na condição de sócio-administrador, sem comprovação de
condutas individualizadas e específicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização penal não pode ser objetiva. O
societário é penalmente neutro e
status
não autoriza, por si só, a conclusão de autoria sem a individualização e comprovação de
condutas específicas do réu.
4. A
não incide quando o julgamento se limita à revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
descritos no acórdão recorrido, sem reexame de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
absolveu o réu.
Tese de julgamento:
1. A condição de sócio-administrador, por si só, não autoriza a condenação por sonegação fiscal
sem comprovação da conduta.
2. A
não impede a revaloração jurídica de fatos expressamente delineados no
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
,
o;
Lei 8.137/1990 art. 1 Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56527787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f44e37b-b9bb-4128-9760-1670cdf2d96d

STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no
AREsp 1.940.726/RO
, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STF, AP 516, Plenário, j. 27.09.2010; STJ,
REsp 1.874.619/PE
AgRg no
, Quinta Turma, j. 09.12.2020
REsp 1.880.036/PR
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f44e37b-b9bb-4128-9760-1670cdf2d96d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942191 - SC(2025/0183597-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDO VALDEMIRO DE MOLINER
ADVOGADOS
: FABRICIO DAGOSTIN HAHN - SC051794
KARINE DAGOSTIN HAHN - SC038940
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIZAÇÃO
DE
SÓCIO-ADMINISTRADOR
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão ministerial contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial defensivo, para absolver o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por sonegação fiscal pode ser
mantida com fundamento exclusivo na condição de sócio-administrador, sem comprovação de
condutas individualizadas e específicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização penal não pode ser objetiva. O
societário é penalmente neutro e
status
não autoriza, por si só, a conclusão de autoria sem a individualização e comprovação de
condutas específicas do réu.
4. A
não incide quando o julgamento se limita à revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
descritos no acórdão recorrido, sem reexame de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56528236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 158f4fbe-704d-4f1a-8fa8-8e1abae1f478

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
absolveu o réu.
Tese de julgamento:
1. A condição de sócio-administrador, por si só, não autoriza a condenação por sonegação fiscal
sem comprovação da conduta.
2. A
não impede a revaloração jurídica de fatos expressamente delineados no
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
,
o;
Lei 8.137/1990 art. 1 Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no
AREsp 1.940.726/RO
, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STF, AP 516, Plenário, j. 27.09.2010; STJ,
REsp 1.874.619/PE
AgRg no
, Quinta Turma, j. 09.12.2020
REsp 1.880.036/PR
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial defensivo, para
absolver o réu quanto à imputação do
o da
(fls. 512-517).
art. 1
Lei 8.137/1990
A parte agravante aduz, em síntese, que "a autoria e a responsabilidade criminal do
réu derivam de sua condição incontroversa de sócio-administrador, detendo o poder de gerência
e o domínio finalístico sobre as decisões da empresa" (fl. 531). Suscita também a suficiência da
demonstração do dolo genérico e a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para restabelecer a condenação.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao condenar o acusado, o
Tribunal local se pautou unicamente em sua posição societária, indicando a função de sócio-
administrador, e presumindo por isso sua responsabilidade. Veja-se (fl. 300):

"Em que pesem os argumentos expostos pela Defesa, contudo, analisando as provas
produzidos na fase de investigação e na instrução processual demonstram de forma
Documento eletrônico VDA56528236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 158f4fbe-704d-4f1a-8fa8-8e1abae1f478

inequívoca que o apelante, na qualidade de sócio-administrador da empresa DE
MOLINER CORRETORA DE SEGUROS LTDA., praticou o delito a ele imputado
de forma livre e consciente, atuando finalisticamente para a consecução do tipo penal.
Conforme entendimento que vem sendo adotado pela Sétima e Oitava Turmas deste
E. Tribunal, a responsabilização criminal no delito de sonegação fiscal recai, em
regra, sobre o sócio que possui e exerce o poder de gerência da pessoa jurídica
contribuinte, definindo o "se", o "quando" e o "como" praticar a conduta típica que
ocasiona a supressão do tributo.
No caso sub judice, ainda que a Defesa argumente que o apelante não anuiu com a
prática do fato delitivo, cuja responsabilidade é por ele atribuída ao contador da
empresa, restou incontroverso nos autos que o apelante FERNANDO VALDEMIRO
DE MOLINER era sócio-administrador da empresa DE MOLINER CORRETORA
DE SEGUROS LTDA no período dos fatos".
Nada foi dito de concreto sobre condutas específicas do acusado, estando a
condenação baseada somente na sua condição de sócio-administrador. Acontece que, conforme o
entendimento deste STJ, o simples
ocupado pelo indivíduo em uma estrutura societária é
status
um fato
e, como tal, não permite presumir que seria ele o autor de fatos
, sem sua
atípico
típicos
comprovação individualizada:

"Tratando-se de crime tributário, é compreensível que, no momento da denúncia, a
persecução penal seja iniciada contra aqueles que figurem como administradores no
contrato social ou tenham efetivos poderes de administração da empresa. Ocorre que,
ao longo da instrução, é indispensável a individualização da conduta dos agentes
envolvidos, demonstrando a participação nos fatos delituosos perpetrados.
O excerto da sentença condenatória transcrito acima revela que o acusado
EVANDRO ARAÚJO CAIXETA foi condenado exclusivamente por ocupar a
posição de sócio da empresa Transporte Coletivo Rio Madeira, posição que, no
entendimento do magistrado, trouxe a presunção de ter escolhido ignorar a sonegação
fiscal investigada como forma de 'auferimento de renda'.
A controvertida teoria da cegueira deliberada deriva de importação doutrinária e
jurisprudencial cuja aplicação vem sendo admitida pelas cortes pátrias em restritas
hipóteses. De maneira sintética, pode-se afirmar que vem sendo acolhida em casos
que demonstram a indubitável criação de barreiras ao conhecimento de atos ilícitos
como escudo defensivo contra a responsabilização penal. Ocorre que o ordenamento
jurídico brasileiro impede a responsabilização penal objetiva ou por presunção de
conhecimento de fatos e da possibilidade de impedi-los pela ocupação de posição
específica em estrutura empresarial.
Sem preservação da coerência sistêmica do sistema penal brasileiro, não há como
admitir a aplicação de doutrina alienígena.
A sentença prolatada em desfavor do réu EVANDRO ARAÚJO CAIXETA não traz
uma linha sequer acerca de conduta por ele praticada que tenha contribuído para a
materialização do ilícito penal investigado. Não há o demonstrado e exigível nexo de
causalidade entre o crime e o agente, nenhuma circunstância que vincule o réu, no
campo fático e probatório, à ação delituosa investigada. Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA56528236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 158f4fbe-704d-4f1a-8fa8-8e1abae1f478

O delito de sonegação de contribuições previdenciárias exige, para sua configuração,
que haja a demonstração da prática de conduta dolosa materializada por condutas
meio que violem a lei fiscal com objetivo de favorecimento próprio ou alheio. Não se
trata de criminalização da mera ausência de pagamento de tributos.
Ora, ainda que EVANDRO ARAÚJO CAIXETA pudesse intuir que os gestores não
estivessem providenciando o pagamento de tributos (pelo volume de recursos
sonegados), não poderia ele ser responsabilizado penalmente por cegueira deliberada
relacionada à eventual (e não demonstrada) distribuição de lucros. Afinal, o
legislador ordinário, ao descrever abstratamente o crime de sonegação fiscal, não
previu a possibilidade de sua punição pela forma culposa (HC n.
relator
135.426/SP,
para o acórdão Ministro Jorge Mussi, DJe de
.
18/4/2013)
[...]
Verifica-se que a sentença não indica, como exigível, a presença do elemento
subjetivo do tipo penal de sonegação de impostos, tampouco menciona a presença de
substrato fático suficiente para o decreto condenatório que veicula. Limita-se à
condenação de um dos réus por suposta omissão de obrigação tributária
acessória, considerando a posição operacional que exerce, e à condenação do outro
por cegueira deliberada, sem demonstrar o envolvimento em atos que possuam nexo
causal com a conduta típica praticada.
O vício de nulidade é manifesto e exige a atuação de ofício do STJ".
(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 1.940.726/RO
Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
6/9/2022,
4/10/2022.
Com a mesma orientação, na Sexta Turma:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO.
INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOLO.
ESSENCIALIDADE. DESCRIÇÃO DE CULPA EM SENTIDO ESTRITO.
INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si
mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente. É
equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no
plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça
o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo.
2. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a
posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a
presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-
probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva.
3. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que o acusado era o responsável
pela administração da empresa e, muito embora tenha contratado um escritório de
contabilidade para cuidar das questões financeiras, recebia, ou ao menos deveria
receber, todas as informações relativas ao planejamento contábil.
Documento eletrônico VDA56528236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 158f4fbe-704d-4f1a-8fa8-8e1abae1f478

4. Diante desse quadro, não há como imputar-lhe o delito de sonegação de tributo
com base, única e exclusivamente, na teoria do domínio do fato, máxime porque não
houve descrição de nenhuma circunstância que indique o nexo de causalidade, o qual
não pode ser presumido.
5. O delito de sonegação fiscal, previsto no
o, I, da
, exige,
art. 1
Lei n. 8.137/1990
para sua configuração, que a conduta seja dolosa e consistente na omissão de
informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Há uma
diferença inquestionável entre aquele que não paga tributo por circunstâncias alheias
à sua vontade de pagar (dificuldades financeiras, equívocos no preenchimento de
guias etc.) e quem, dolosamente, sonega o tributo, com a utilização de expedientes
espúrios e motivado por interesses pessoais.
6. Na hipótese, o quadro fático descrito na imputação é mais indicativo de conduta
negligente ou imprudente. A constatação disso é reforçada pela delegação das
operações contábeis sem a necessária fiscalização, situação que não se coaduna com
o dolo, mas se aproxima da culpa em sentido estrito, não prevista no tipo penal em
questão.
7. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.874.619/PE
Turma, julgado em
DJe de
)
24/11/2020,
2/12/2020.
E, igualmente, no STF:

"AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(INCISO I DO § 1o DO
-A E INCISO III DO
-A, AMBOS DO
ART. 168
ART. 337
CÓDIGO PENAL). CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO-EXIGÊNCIA
PARA AMBAS AS FIGURAS TÍPICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CO-RÉU DETENTOR DO FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA
EMPRESA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO-COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO
DELITO DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA CO-RÉ. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E
30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PARA CADA DELITO, TOTALIZANDO 7 (SETE)
ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXADOS EM 1⁄2 (UM
MEIO) SALÁRIO MÍNIMO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
SEMI-ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SURSIS. DESCABIMENTO.
[...]
5. A mera participação no quadro societário como sócio-gerente não pode significar a
automática, ou mecânica, responsabilização criminal, porquanto não se pode
presumir a responsabilidade criminal daquele que se acha no contrato social como
sócio-gerente, devido apenas a essa condição, pois tal increpação mecânica ou linear
acarretaria a aplicação de inadmissível figura de responsabilidade penal objetiva.
[...]".
Documento eletrônico VDA56528236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 158f4fbe-704d-4f1a-8fa8-8e1abae1f478

(AP 516, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
27/9/2010,
)
6/12/2010.
Recentemente, tive também a oportunidade de me manifestar em sede acadêmica
sobre a matéria, em coautoria com Thiago de Lucena Motta, nos seguintes termos:

"Ser sócio de uma pessoa jurídica ou integrar sua diretoria são fatos jurídicos
penalmente neutros, que em si nada têm de ilícitos. Saltar de tais fatos para a
conclusão de que o sócio ou diretor foi o autor de um delito que alguém praticou
valendo-se da estrutura societária, sem a descrição de fatos adicionais, equivale a
presumir a participação no crime.
[...]
Pautar a denúncia nessa inferência falha, com a imputação única de que o acusado
integra os quadros da sociedade empresária, certamente facilita o trabalho acusatório,
mas isso não permite o rebaixamento do standard de argumentação instituído pelo
arts. 41 e 395, I, do CPP. Dito de outro modo, é a acusação quem precisa se organizar
para formular uma denúncia que vença o standard jurídico-argumentativo de
admissibilidade, e não o standard quem deve se flexibilizar para tornar mais fácil ou
conveniente o mister da acusação.
[...]
Se a única imputação vertida contra o réu é a de pertencer aos quadros de uma
sociedade empresária, não existe na prática defesa ou contraditório possíveis: nem há
um fato específico do qual possa o acusado se defender, nem há a possibilidade de
negar que integra a estrutura societária. Tal imputação se refere àquilo que o
réu é (sócio, diretor, controlador), mas não ao que se acredita ter feito. O que, então,
pode o implicado abordar em sua resposta à acusação, na qual deve alegar toda a
matéria defensiva, na forma do
-A do CPP? Linhas de defesa fáticas (como
art. 396
um álibi, por exemplo) que poderiam ser exploradas se o Ministério Público lhe
tivesse imputado a prática de um ato específico são simplesmente suprimidas do
acusado diante de uma denúncia genérica, que se restringe ao seu status societário" (
: contribuições do Ministro Rogerio Schietti
Crimes societários e autoria delitiva
Cruz à construção de uma jurisprudência garantista. In: BORGES, Ademar et al.
Homenagem ao Ministro Rogerio Schietti: 10 anos de STJ. São Paulo: Livraria
Migalhas, 2023, p. 573-588).
Assim, faltando no acórdão recorrido a indicação de qualquer conduta específica e
típica do acusado, o simples apontamento de que ele administrava a sociedade empresária não
supre a falta de provas da autoria. Sua presunção a partir do fato penalmente neutro (o status
societário do acusado), reitero, é uma forma de responsabilização objetiva rechaçada
consistentemente pelos Tribunais Superiores.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam a conclusão da decisão
agravada, porque também se pautam unicamente na função exercida pelo réu na sociedade
empresária. O simples fato de o acusado deter "o poder de gerência e domínio finalístico sobre
as decisões da empresa" - isto é, estar "à frente da empresa" (fl. 531) -, como diz o
, é
Parquet
insuficiente para justificar de forma racional a conclusão sobre a autoria. As considerações do
Documento eletrônico VDA56528236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 158f4fbe-704d-4f1a-8fa8-8e1abae1f478

agravante sobre o dolo genérico são impertinentes, porque não foi isso que se discutiu na decisão
agravada; o fundamento da absolvição foi, isso sim, a falta de indicação de provas de autoria no
acórdão recorrido, e não a discussão sobre a natureza do elemento subjetivo do tipo. Só teria
lugar o debate sobre o dolo na conduta, afinal, se estivesse provado que foi o réu quem a
praticou.
Nem se aplica ao caso a
, pois nada impede que, baseando-se na
Súmula 7/STJ
própria fundamentação do acórdão, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela
decorrentes, o que corresponde a possível revaloração dos fatos. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO.
REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que o exame da controvérsia prescinde do reexame
de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos,
expressamente descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar
em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.
2. Com efeito, a partir da mera leitura dos elementos expressamente delineados no
acórdão objurgado, é possível aferir o equívoco cometido pelo Tribunal de origem,
que reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição, para aplicar o percentual
mínimo de aumento da reprimenda, prevista no
do Código Penal.
art. 71
[...]
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.880.036/PR
julgado em
DJe de
)
9/12/2020,
14/12/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: 158f4fbe-704d-4f1a-8fa8-8e1abae1f478

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0183597-6
AREsp 2.942.191 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50069065320214047204
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO VALDEMIRO DE MOLINER
ADVOGADO
: FABRICIO DAGOSTIN HAHN - SC051794
ADVOGADA
: KARINE DAGOSTIN HAHN - SC038940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDO VALDEMIRO DE MOLINER
ADVOGADO
: FABRICIO DAGOSTIN HAHN - SC051794
ADVOGADA
: KARINE DAGOSTIN HAHN - SC038940
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515074:1050<605@
2025/0183597-6 - AREsp 2942191 Petição : 2026/0039542-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:07:24
Código de Controle do Documento: 5921CF06-160D-4F6D-81A6-F1C6932D1D45